Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-49.2009.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002803-49.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALID ABDEL KARIM SAFA - CNPJ: 24.690.760/0001-36 (APELADO), WALID ABDEL KARIM SAFA - CPF: 141.060.191-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da execução fiscal no 2009/23 (Código 88897) movida em desfavor de
Walid Abdel Karin Safa
, julgou extinto o processo de execução, em relação à cobrança da CDA, em virtude da compensação, com base nos artigos 156 do CTN e 924, II, do CPC.

A apelante alega em suas razões que “
o Estado de Mato Grosso, requereu a suspensão da execução fiscal em razão do executado ter iniciado procedimento administrativo de compensação dos débitos
”.

Assevera que “
o Juízo a quo deferiu a suspensão da execução conforme pleiteado em razão do acordo de compensação ajustado entre as partes. Após, determinou a intimação da parte exequente para manifestação acerca do cumprimento dos termos do acordo, ressalvando, ao final, que na ausência de manifestação expressa da parte exequente será reconhecida a ocorrência da quitação do débito fiscal integral
”.

Sustenta que “
não obstante o Juízo a quo ter advertido previamente o exequente
, (...)
a quitação da dívida não pode ser presumida pelo silencio da parte exequente, ainda que tenha havido prévia intimação, mormente se considerarmos o saldo devedor
”.

Afiança que “
a jurisprudência é no assente sentido de que a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito
” (Id. 2205251).

Requer o provimento do recurso para que haja a cassação da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020